Tribunal: TJMT
Processo: 1076740-02.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1076740-02.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1076740-02.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RESCISÃO UNILATERAL. QUITAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, em razão de rescisão contratual promovida pelo contratante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) julgamento extra petita; (ii) contradição quanto à cláusula de condição suspensiva; (iii) omissão acerca da validade de termos de quitação e da inexistência de proveito econômico; (iv) inadequação da via eleita para arbitramento de honorários; (v) ausência de fundamentação do quantum arbitrado; e (vi) erro quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita, pois o acórdão apreciou o pedido de arbitramento de honorários dentro dos limites da lide, promovendo apenas o adequado enquadramento jurídico da pretensão, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

4. A cláusula de condição suspensiva não impede a remuneração proporcional quando a sua não implementação decorre da rescisão unilateral do contrato, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Os termos de quitação apresentados não comprovam a extinção da obrigação discutida, porquanto desprovidos de individualização dos serviços prestados, não atendendo ao disposto no art. 320 do CC.

6. O arbitramento de honorários é cabível mesmo na existência de contrato escrito, quando há rescisão unilateral, a fim de assegurar a justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados, conforme art. 22 da Lei nº 8.906/1994.

7. A ausência de proveito econômico final não afasta o direito à remuneração proporcional, sobretudo quando a interrupção da atividade profissional impede a concretização do resultado.

8. O quantum arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente a fundamentação adotada.

9. Inexistem omissão ou erro na fixação dos ônus sucumbenciais, diante do êxito substancial da parte autora.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento extra petita o enquadramento jurídico diverso atribuído ao pedido, desde que respeitados os limites da lide. 2. A rescisão unilateral do contrato impede a invocação de condição suspensiva para afastar a remuneração proporcional por serviços advocatícios prestados. 3. Termos de quitação genéricos, sem individualização da obrigação, não comprovam a extinção do débito. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.022; CC, arts. 125 e 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR nº 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1076740-02.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Câmara que, ao julgar recurso de apelação cível, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Sustenta o embargante, inicialmente, a nulidade do acórdão por suposto julgamento extra petita, ao argumento de que a decisão teria se afastado dos limites da causa de pedir, porquanto a pretensão deduzida na inicial estaria restrita à frustração de eventual remuneração decorrente de êxito futuro, não havendo discussão acerca de honorários não convencionados ou serviços já remunerados.

Alega, ainda, a existência de contradição no julgado, uma vez que, embora reconhecida a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsões específicas de pagamento, inclusive mediante condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito, o acórdão teria mantido o arbitramento de honorários mesmo diante da ausência de implementação dessa condição, em afronta ao disposto no art. 125 do Código Civil.

Aponta omissão quanto à análise dos termos de quitação firmados entre as partes, os quais, segundo sustenta, atendem integralmente aos requisitos do art. 320 do Código Civil, contendo renúncia expressa a qualquer cobrança futura de honorários, sendo inaplicável o entendimento de que se tratariam de documentos genéricos.

Afirma que o acórdão deixou de examinar a cláusula contratual que impunha a elaboração anual dos referidos termos de quitação, bem como a alegação de que tais documentos foram confeccionados pelo próprio escritório embargado, o que atrairia a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Aduz, ainda, omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas ações patrocinadas, bem como quanto à efetiva remuneração dos serviços prestados, sustentando que não houve recuperação de crédito e que todas as etapas previstas contratualmente teriam sido devidamente pagas.

Sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que, existindo contrato escrito e termos de quitação, não seria cabível o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Aponta, também, omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado, afirmando que o acórdão não indicou critérios objetivos que justificassem o valor fixado, limitando-se a considerações genéricas.

Por fim, alega erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo instrumento adequado à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, embora a parte embargante tenha desenvolvido argumentação extensa, verifica-se que os pontos suscitados foram devidamente apreciados pelo acórdão, ainda que de forma contrária aos seus interesses.

Passa-se, todavia, ao enfrentamento pormenorizado de cada alegação, a fim de afastar qualquer dúvida quanto à completude da prestação jurisdicional.

Inicialmente, no que se refere à alegação de julgamento
extra petita
, não assiste razão ao embargante. A pretensão deduzida na inicial consistiu no arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual.

O acórdão limitou-se a apreciar tal pedido, conferindo-lhe a adequada qualificação jurídica, o que é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. Não houve condenação fora dos limites do pedido, mas apenas enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pela parte.

Quanto à alegada contradição relacionada à condição suspensiva, também não se verifica o vício apontado. O acórdão reconheceu a existência de cláusula contratual vinculada ao êxito, mas consignou expressamente que a não implementação da condição não impede a remuneração proporcional quando a frustração decorre da própria rescisão unilateral promovida pelo contratante.

Com efeito, o art. 125 do Código Civil dispõe que “subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”. Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode ser dissociada dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que não se admite que a parte, ao rescindir unilateralmente o contrato, impeça a ocorrência da condição e, simultaneamente, utilize tal circunstância para afastar qualquer obrigação remuneratória.

No que concerne aos termos de quitação, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao consignar que tais documentos não se prestam a comprovar a quitação integral dos honorários discutidos nos autos. Isso porque, nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação deve indicar a dívida quitada, sendo certo que declarações genéricas, desacompanhadas da individualização dos serviços e processos, não possuem aptidão para demonstrar a extinção da obrigação específica objeto da demanda.

A alegação de que tais documentos decorrem de obrigação contratual não altera essa conclusão, pois a validade formal da quitação não implica, automaticamente, sua suficiência probatória quanto a toda e qualquer obrigação eventualmente existente entre as partes.

Também não há omissão quanto à alegada inadequação da via eleita. O acórdão foi claro ao reconhecer que o arbitramento de honorários é cabível na hipótese de rescisão unilateral do contrato, ainda que exista pacto escrito, como forma de assegurar a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, em consonância com o art. 22 da Lei nº 8.906/94.

No tocante à inexistência de proveito econômico, igualmente não se verifica omissão. O acórdão expressamente consignou que a ausência de recuperação final do crédito não afasta o direito à contraprestação proporcional, especialmente quando a não obtenção do resultado decorre da interrupção da atuação profissional.

Quanto ao quantum arbitrado, verifica-se que a decisão adotou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação e a natureza do trabalho desenvolvido, sendo desnecessária a indicação de fórmula matemática ou detalhamento exaustivo, bastando a motivação suficiente, como no caso.

Por fim, no que se refere à sucumbência, não há qualquer omissão ou erro material, tendo sido corretamente aplicada a regra geral do art. 85 do CPC, uma vez que a parte autora obteve êxito substancial em sua pretensão.

Dessa forma, observa-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao julgamento, inexistindo os vícios apontados, sendo certo que a pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado da decisão.

Nesse passo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026